Tribunal: TJES
Processo: 5018866-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018866-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 2M PARTICIPACOES E HOLDINGS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIALETICIDADE. ITBI. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO PELA MUNICIPALIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. O disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação.

II. O Tema Repetitivo 1113 estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

III. Na hipótese em tela, não possui fundamento a pretensão do Município de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte quando sua apuração ocorreu unilateralmente sem integração da empresa autora.

IV. Em se tratando de matéria tributária, o mote de recolhimento indevido possui disciplina pelos artigos 165-168 do Código Tributário Nacional, o qual não prevê a hipótese de pagamento em dobro, apenas restituição de maneira simples.

V. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5018866-31.2022.8.08.0024

APELANTE/APELADO: 2M PARTICIPACÕES E HOLDINGS LTDA

APELADA/APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de duas apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido de repetição de indébito formulado pela empresa 2M Participações e Holdings Ltda em face do Município de Vitória.

A sentença acolheu parcialmente o pedido para condenar o Município de Vitória a devolução simples em favor da Autora os valores correspondentes
à

diferença entre o que

foi

pago e aquele que devido se considerado o valor do negócio jurídico como base de cálculo do ITBI (conforme escritura pública de compra e venda ID nº 15077563).

A municipalidade apresentou apelação no id. 6120568 e aduziu que reavaliou o imóvel, através de procedimento administrativo, motivo pelo qual deve este prevalecer sobre o valor apontado pelo contribuinte. Ao final, vindicou pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 6120574, oportunidade que foi arguida preliminar de ausência de dialeticidade e subsidiariamente, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A empresa autora, por sua vez, interpôs recurso no id. 6120571 e sustentou a possibilidade de restituição em dobro do ITBI pago a mais e, ainda, necessidade de majoração da verba honorária.

Contrarrazões no id. 6120578 pelo não provimento do recurso.

Examinarei os recurso em conjunto visto que o tema delas se relacionam intrinsecamente.

No que tange o óbice para conhecimento do recurso suscitado pela empresa autora, o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nesse sentido, observado que as razões recursais impugnam especificamente o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade da apelação do Município.

Com isso, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar em apreço.

Ultrapassada tal questão, examinando o tema recursal devolvido não vislumbro azo suficiente para modificar a cognição originária.

Eminentes Desembargadores, o Superior Tribunal de Justiça já firmou tema de observância obrigatória acerca do objeto em debate.

O Tema Repetitivo 1113 estabelece que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN); c)
o Município não pode arbitrar
previamente
a base de cálculo do ITBI
com respaldo em valor de referência
por ele estabelecido unilateralmente.
” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Desta forma, a despeito de o Município de Vitória ter apurado previamente o valor que entende como devido para base de cálculo de ITBI, este não se deu em procedimento administrativo com respeito ao contraditório e ampla defesa do contribuinte.

Vale dizer, não possui fundamento a pretensão do Município de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte quando sua apuração ocorreu unilateralmente sem integração da empresa autora.

Lado outro, também não merece amparo o pleito da empresa contribuinte em se ver restituída em dobro da quantia recolhida a maior.

Isto porque os dispositivos legais que elencam a possibilidade de restituição em dobro (artigo 42, parágrafo único do Código de Processo Civil e 940 do Código Civil) não possuem aplicação na temática de indébito tributário.

Em verdade, em se tratando de matéria tributária, o mote de recolhimento indevido possui disciplina pelos artigos 165-168 do Código Tributário Nacional, o qual não prevê a hipótese de pagamento em dobro, apenas restituição de maneira simples.

Não foi de outra maneira que esta Corte manifestou-se em situação semelhante, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO ITBI. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113, STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca do tema, base de cálculo do ITBI, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 1113, firmou tese jurídica no sentido de que:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
2. Com fundamento em tais premissas, o Fisco deve observar o valor declarado pelo contribuinte quando condizente com aquele praticado pelo mercado, cuja presunção relativa pode ser afastada mediante regular processo administrativo. Compulsando os autos, verifico que inexiste procedimento prévio a fim de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte por aquele praticado pelo mercado e portanto, não houve possibilidade do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem, mas a mera cobrança do tributo. 3. Entretanto, entendo que a repetição do indébito deve se dar de maneira simples, seja em razão de ausência de previsão legal de devolução em dobro no CTN, seja diante da não demonstração de má-fé pelo Município de Vitória. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 5031006-97.2022.8.08.0024, julgado em 29.02.2024)

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento aos recursos interpostos.

Majoro os honorários advocatícios para o total de 15% sobre o valor da condenação, na forma do §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)